Tribunal: TJMT
Processo: 1022533-70.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022533-70.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JULIANA PEDROSO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR N. 756/2023 E DECRETO N. 256/2023. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de Juliana Pedroso da Silva para recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado no valor de R$ 10.507,90, fundamentado em afastamentos justificados por licença maternidade e atestados médicos. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora da ação faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis; e (ii) averiguar se o ente público demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 60-A da Lei Complementar n. 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar n. 756/2023, autoriza a implementação da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) aos profissionais da educação básica do Estado, limitada a duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com 30 horas semanais.
4. O Decreto n. 256/2023, vigente à época dos fatos, regulamenta a concessão da GR e prevê que todos os servidores lotados na Secretaria de Estado de Educação fazem jus à gratificação, salvo aqueles afastados ou cedidos por período superior a 50% dos dias úteis do ano, excetuando-se a licença-prêmio.
5. O conjunto probatório demonstra que a servidora comprovou os afastamentos justificados e a ausência de pagamento.
6. O recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, configurando o direito da autora ao recebimento da GR.
7. Os objetivos principais da gratificação incluem o reconhecimento de desempenho, o incentivo ao desenvolvimento profissional e a redução da evasão escolar, metas alinhadas ao desempenho do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O professor efetivo vinculado à Secretaria de Educação do Estado faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) quando preenchidos os requisitos da Lei Complementar n. 756/2023 e do Decreto n. 256/2023, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 2. A ausência de comprovação pelo ente público de descumprimento dos requisitos legais assegura o direito ao pagamento da gratificação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Complementar n. 50/1998, art. 60-A; Lei Complementar n. 756/2023; Decreto n. 256/2023, arts. 10, 13 e 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022533-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA PEDROSO DA SILVA - CPF: 020.413.891-41 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026